Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS. MENORES IMPÚBERES. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITOR. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. MILITAR DO EXÉRCITO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS ACRESCIDO DE RENDA ADJACENTE ADVINDA DE ALUGUERES. AFERIÇÃO PRECISA. OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA PELO GENITOR. PLANO DE SAÚDE E MENSALIDADES ESCOLARES. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS BRUTOS COM DEDUÇÃO APENAS DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS (PREVIDENCIÁRIO E IMPOSTO DE RENDA) E DAS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação, ponderada a razoabilidade da prestação, deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades da beneficiária como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
2. As necessidades de crianças em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
3. Constatado o que aufere mensalmente o alimentante por trabalhar sob vínculo empregatício formal, além de perceber renda proveniente de alugueres, os alimentos que deve fomentar aos filhos menores que vivem sob a guarda da mãe como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos descendentes devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe incidente sobre a remuneração que aufere e em percentual que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais dos destinatários da verba.
4. Auferindo o alimentante vencimentos como servidor público militar e renda proveniente de alugueres, os frutos civis devem ser ponderados na fixação dos alimentos que deve destinar aos filhos, refletindo no percentual no qual mensurada a prestação alimentar de forma a ser facilitada a incidência, o controle dos pagamentos e prevenida eventual inadimplência, legitimando, outrossim, que o montante firmado sob aquela forma seja estabelecido em percentual mais elevado, assim perdurando até que a situação funcional do obrigado alimentar perdure.
5. Os alimentos incidentes sobre a remuneração auferida pelo obrigado alimentar devem alcançar todas as verbas permanentes que aufere, abatidos apenas os descontos compulsórios e excluídas as parcelas indenizatórias de natureza eventual, pois, além de não terem caráter permanente, destinam-se a compensar o trabalhador sob vínculo de perdas experimentadas ou situações pontuais provenientes do exercício laborativo, não se incorporando ao que aufere em caráter permanente.
6. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento proporcionais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem fixadas e rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, § 14, e 86).
7. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Unânime.